Tribunal: STJ
Processo: 0052476-10.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550430 - RJ
(2024/0017002-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSE GERALDO GOMES MANHAES
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou os
primeiros embargos e manteve o desprovimento do agravo regimental interposto, bem
como a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O embargante alega que o Poder Judiciário teria o dever de enfrentar a sugestão
proposta pelo Ministério Público Federal, ainda que para recusar a opção de julgamento
sugerida, e postula o acolhimento dos embargos para manifestação sobre a existência ou
não do ônus de enfrentar a opção de julgamento veiculada pelo Ministério Público
enquanto fiscal da lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios na decisão embargada que
justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente no que se refere à
necessidade de o Poder Judiciário enfrentar a sugestão de julgamento proposta pelo
Ministério Público Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão,
obscuridade ou erro material na decisão embargada, podendo excepcionalmente
modificar o julgado.
5. No caso, não foi indicado qualquer vício passível de correção pela via dos embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA54075339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2d421301-b88e-444b-9877-bb494c183dea

6. A manifestação do Ministério Público Federal possui caráter opinativo e não
vinculante ao órgão julgador, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo
de todos os pontos apresentados.
7. A validade dos atos decisórios e instrutórios realizados por juízo declarado
incompetente, considerando a teoria do juízo aparente, deve ser analisada pelo juízo
competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
REsp 1.758.299/SC,
20.05.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
114.976/CE,
julgado em 17.12.2019, DJe 19.12.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2d421301-b88e-444b-9877-bb494c183dea

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2550430 - RJ
(2024/0017002-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JOSE GERALDO GOMES MANHAES
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que rejeitou os
primeiros embargos e manteve o desprovimento do agravo regimental interposto, bem
como a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. O embargante alega que o Poder Judiciário teria o dever de enfrentar a sugestão
proposta pelo Ministério Público Federal, ainda que para recusar a opção de julgamento
sugerida, e postula o acolhimento dos embargos para manifestação sobre a existência ou
não do ônus de enfrentar a opção de julgamento veiculada pelo Ministério Público
enquanto fiscal da lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios na decisão embargada que
justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente no que se refere à
necessidade de o Poder Judiciário enfrentar a sugestão de julgamento proposta pelo
Ministério Público Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54075336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: b5db34ff-1d9a-4018-8345-76b45c32ad9c

4. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão,
obscuridade ou erro material na decisão embargada, podendo excepcionalmente
modificar o julgado.
5. No caso, não foi indicado qualquer vício passível de correção pela via dos embargos
de declaração.
6. A manifestação do Ministério Público Federal possui caráter opinativo e não
vinculante ao órgão julgador, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo
de todos os pontos apresentados.
7. A validade dos atos decisórios e instrutórios realizados por juízo declarado
incompetente, considerando a teoria do juízo aparente, deve ser analisada pelo juízo
competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão,
2.
obscuridade ou erro material na decisão embargada.
A manifestação do Ministério
Público Federal possui caráter opinativo e não vinculante ao órgão julgador, não sendo
3.
obrigatória a análise exaustiva de todos os pontos apresentados.
A validade dos atos
decisórios e instrutórios realizados por juízo declarado incompetente deve ser analisada
pelo juízo competente, conforme a teoria do juízo aparente.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos mencionados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
REsp 1.758.299/SC,
20.05.2019; STJ, RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
114.976/CE,
julgado em 17.12.2019, DJe 19.12.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por JOSÉ GERALDO
GOMES MANHÃES ao acórdão da Quinta Turma, que rejeitou os primeiros embargos e
Documento eletrônico VDA54075336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: b5db34ff-1d9a-4018-8345-76b45c32ad9c

manteve o desprovimento do agravo regimental interposto e também a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado (fls. 332-341).
Em suas razões, o embargante alega que uma das questões veiculada nos
primeiros embargos de declaração é saber se o Poder Judiciário teria, ou não, o dever de
ao menos enfrentar a sugestão proposta pelo Ministério Público Federal, ainda que para
recusar a opção de julgamento sugerida.
Nesse sentido, postula o acolhimento destes embargos apenas para que
haja manifestação sobre se existe, ou não, pelo menos o ônus de enfrentar a opção de
julgamento veiculada pelo
enquanto fiscal da lei
Parquet
(fls. 346-348).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Cumpre, uma vez mais, consignar que são cabíveis embargos
declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão
ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual
erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo
possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão proferida
No caso, entretanto, verifico que não foi indicado qualquer dos vícios
passíveis de correção pela via dos embargos de declaração.
Sobre o parecer do Ministério Público Federal, ficou claro que a manifestação
é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão
julgador, razão pela qual nada havia mesmo a esclarecer, como se constata à fl.
338. Portanto, era o que bastava tratar acerca da questão.
Ademais, "'[O] Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
segundo o qual a não observância da regra da competência territorial não importa
automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo
possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios' (AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
REsp 1.758.299/SC,
" (STJ, RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
20/5/2019)
114.976/CE,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
19/12/2019)
Assim, a manifestação sobre a validade dos atos decisórios e instrutórios
realizados por juízo declarado incompetente, considerando a teoria do juízo aparente,
deverá ser feita pelo juízo que vier a ser reconhecido como competente.
Documento eletrônico VDA54075336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: b5db34ff-1d9a-4018-8345-76b45c32ad9c

Por isso, não é demais lembrar à defesa do embargante que, quando o julgador
encontra fundamento, bastante e suficiente para decidir - no caso, a desnecessidade de
aprofundamento na manifestação ministerial -, não é preciso que se pronuncie
exaustivamente sobre todos os pontos que foram apresentados.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54075336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: b5db34ff-1d9a-4018-8345-76b45c32ad9c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0017002-3
AREsp 2.550.430 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00247450220208190014 00380309620198190014 00524761020238190000
202324701691 247450220208190014 380309620198190014
524761020238190000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE GERALDO GOMES MANHAES
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ADVOGADOS
: PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Medidas Assecuratórias - Busca e Apreensão de
Bens
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE GERALDO GOMES MANHAES
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ADVOGADOS
: PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422451554611552120=4@
2024/0017002-3 - AREsp 2550430 Petição : 2025/0110473-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:12:29
Código de Controle do Documento: 3DFD01EE-5DD5-4893-8547-D95932F0C13A